Tribunal: TJDFT
Processo: 0721768-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PRESTAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO CANCELADA.
I. Deve ser cancelado o bloqueio eletrônico realizado pelo Sisbajud na hipótese em que o executado demonstra que recaiu sobre proventos de aposentadoria e remuneração de trabalho autônomo, consoante a inteligência dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento provido.